Tribunal: STF
Processo: Rcl 69683
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Michelle Ferber Topic contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF 3), proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5002237-43.2019.4.03.6140, por alegada inobservância da tese firmada no Tema nº 831 da Repercussão Geral (RE nº 889.173 RG).



    Michelle Ferber Topic afirma que, por força do julgado pelo TJSP no Processo nº 1001140-65.2018.8.26.0505, “conquistou o restabelecimento de seu benefício previdenciário [de auxílio-doença, pelo período mínimo de doze meses a contar de 16.07.2018]”, tendo o INSS peticionado nesses autos informando o cumprimento da decisão e “que tal benefício seria cessado automaticamente se a [beneficiária] não solicitasse prorrogação, caso se julgasse incapacitada”.



    Alega que compareceu “na Agência do INSS em Ribeirão Pires/SP, para solicitar o agendamento de nova perícia para a prorrogação do benefício”, com antecedência de 15 (quinze) dias para a cessação do benefício, tendo-lhe sido negada a marcação por agente público da autarquia, em 13/8/19; e, posteriormente (em 27/8/19), cessado o pagamento do auxílio-doença.



    A reclamante aduz que, nesse contexto, em outubro de 2019, impetrou o MS nº 5002237-43.2019.4.03.6140 (em referência nesta reclamatória), para defesa de seu direito de requerer a prorrogação do benefício, tendo postulado no writ, a título de antecipação de tutela, o restabelecimento do auxílio-doença enquanto não implementada pela autarquia a perícia médica obrigatória para o deferimento.



    Argumenta que “a antecipação de tutela apenas veio a ser concedida mais de 3 anos após o ajuizamento do mandamus, sendo que até o seu advento diversas foram as prestações vencidas que haveriam de ser pagas como consequência natural da decisão que concedeu a tutela”, razão pela qual peticionou nos autos “sustentando [...] a necessidade de análise do pedido de pagamento das parcelas vencidas desde a cessação indevida do benefício, CITANDO INCLUSIVE O TEMA 831 DO STF”.



    Michelle Ferber Topic defende que a autoridade reclamada, “ao colocar que tal pleito não fora requerido na inicial e nem no apelo, quando na verdade há pedido formulado na inicial do qual se depreende que a repercussão patrimonial é consequência natural do afastamento do ato coator” - recusando-se a reconhecer seu direito às parcelas de auxílio-doença vencidas no curso do mandamus -, viola a autoridade do STF e a eficácia da tese do Tema nº 831 da RG. No ponto, aduz que,



    “[e]m que pese tenha sido noticiado o descumprimento da decisão neste particular, não houve qualquer fundamento que desobrigue o INSS de pagar imediatamente, com o restabelecimento do benefício, as prestações vencidas no curso do mandado de segurança.” (grifo nosso)



    Michelle Ferber Topic requer que seja julgada procedente da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que “ocorra o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação indevida do benefício (ato coator combatido pelo mandado de segurança)”.



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Com efeito, verifica-se dos autos que sequer houve interposição de recurso extraordinário, razão pela qual deve o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ainda que superado o referido óbice, entendo que a parte não logrou demonstrar existir, nos autos do Mandado de Segurança nº 5002237-43.2019.4.03.6140, afronta à tese do Tema nº 831 da Repercussão Geral. Explico.



    Conforme prova dos autos (eDoc. 4, pp. 5 - 8), a antecipação de tutela foi deferida por meio de decisão provisória assinada em 8/2/23, nos termos:



    “fixou-se prazo mínimo de 1 ano, não constando menção a possibilidade de a Autarquia ré cessar o benefício de forma automática, sem realização de nova perícia. Nessa hipótese, verifica-se que seria o caso de a Autarquia, por iniciativa própria, designar a perícia a fim de aferir o atual quadro clínico da autora, em razão de se tratar de benefício implantado em decorrência de decisão judicial.



    Forçoso, portanto, em sede de antecipação perfunctória, o reconhecimento da possibilidade do direito da autora, seja sob a perspectiva de que persistem os requisitos indispensáveis à manutenção do benefício; seja sob o viés de ser submetida a nova perícia antes da cessação do benefício, sob pena mesmo de afronta à decisão judicial proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Ribeirão Pires - TJSP.



    [...]



    Posto isso, defiro a antecipação da tutela para determinar ao INSS que restabeleça, no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de multa diária no valor de 1/30 do valor do benefício, o auxílio-doença, bem como para que proceda ao agendamento da perícia com o fito de aferir o quadro de saúde da autora, nos termos da fundamentação supra.”



    Tendo em vista a antecipação de tutela, Michelle Ferber Topic peticionou no MS nº 5002237-43.2019.4.03.6140, alegando “DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO ACÓRDÃO” (pois teria o INSS procedido “tão somente ao restabelecimento do benefício e agendamento de perícia, mas não[ao] pagamento total dos benefícios atrasados, cessado indevidamente em agosto de 2019”), e requerendo “a imposição de multa diária, nos termos da decisão de ID 269521669, no importe de 1/30 do valor do benefício até que seja realizado o pagamento total da quantia indevidamente não paga, desde a cessação indevida (ago/19)” (eDoc. 4, pp. 9 - 10), sendo essa pretensão indeferida pelos seguintes fundamentos:



    “No que tange às parcelas pretéritas à impetração, deve-se observar o disposto na Súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Já quanto aos valores posteriores à impetração, mas anteriores à implementação decorrente do deferimento da liminar, deve-se aguardar o julgamento colegiado do presente mandado de segurança para seu adimplemento [...].” (eDoc. 5, p. 10)



    Sobreveio decisão colegiada de mérito no MS nº 5002237-43.2019.4.03.6140, por meio da qual se reconheceu “[o] direito líquido e certo da impetrante de ser submetida a perícia antes da cessação do benefício, sob pena de afronta à decisão judicial proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Ribeirão Pires - TJSP”. Foi concedida a ordem “para que seja restabelecido o benefício, agendada nova perícia médica e analisado o pedido de prorrogação, não devendo ser cassado o benefício caso seja constatada a manutenção da incapacidade, ao menos até que, em nova perícia médica, seja verificada a aptidão para retorno ao trabalho”.



    Em sede de embargos declaratórios, o TRF 3 rejeitou a alegada omissão quanto aos argumentos da parte relativamente a parcelas vencidas desde a impetração do mandamus, por se tratar de pedido expresso “efetuado através de petição datada de 22/3/23”; e consignou também haver decisão “clara em determinar que ‘deve-se aguardar o julgamento colegiado do presente mandado de segurança para seu adimplemento [...]’, bem como que ‘após o julgamento colegiado, o autor fará jus à multa diária no valor de 1/30 do valor do benefício desde a data limite fixada na ordem judicial até a data da sua efetiva reativação’.” (eDoc. 10, p. 10)



    De se ver, portanto, que o direito de Michelle Ferber Topic de permanecer recebendo o benefício de auxílio-doença até que seja submetida a perícia-médica e, nessa oportunidade, seja verificada sua aptidão para o trabalho, foi garantido por meio de decisão de mérito colegiada no MS nº 5002237-43.2019.4.03.6140; bem como, quanto às parcelas deste benefício devidas desde a impetração do writ até a efetiva implementação da ordem de restabelecimento, foi afirmado pela autoridade reclamada que seu adimplemento decorre da decisão final de mérito.



    Não há que se falar, portanto, em afronta à tese do Tema nº 831 da Repercussão Geral, assim redigida:



    “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.”



    A tese do Tema nº 831 da Repercussão Geral não enuncia o direito da parte impetrante ao imediato adimplemento “dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva”; mas, sim, a submissão da pretensão ao regime de precatório em sede executória, fase processual cuja instauração sequer foi comprovada por Michelle Ferber Topic nesta reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente